Tribunal: STM
Processo: 7000746-18.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. NÃO CONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pela parte apelante,
segundo a inteligência do princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
2. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se bem delineadas, tanto em função da
confissão dos Apelantes quanto do conjunto harmônico das provas testemunhais, e pelo Laudo
de Avaliação que descreve a res como uma bateria automotiva da marca Heliar, de propriedade
da OM, destinada a veículos de grande porte, avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais).
3. Na seara castrense, não há respaldo para a aplicação do princípio da insignificância,
independentemente do valor atribuído ao bem, pois o que se busca na caserna é a preservação
dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das Instituições Militares.
4. Depreende-se dos autos que a bateria não foi devolvida pelos então militares, mas recuperada
pela Administração Militar, durante o iter criminis, o que afasta a pretendida desclassificação do
delito para furto (art. 240, §§ 1º e 2º).
5. A dosimetria aplicada atendeu ao princípio da proporcionalidade, resultando na pena acertada
ao caso.
6. Quanto ao pedido de concessão de sursis e o direito de apelar em liberdade, tais benefícios já
foram concedidos aos Apelantes quando da prolação da sentença condenatória.
7. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
14/12/2022 15:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889076060560&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022 A
10/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000746-18.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: HENRIQUE AMARAL DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE
APELAÇÃO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA, REDUZIR A PENA IMPOSTA AOS
EX-SOLDADOS HENRIQUE AMARAL DA SILVA E WELLINGTON COUTINHO
CORREA DA SILVA PARA 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSOS NAS
SANÇÕES DO ART. 303, § 2º, C/C O ART. 30, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO,
E ART. 53 (PECULATO-FURTO NA FORMA TENTADA), TODOS DO CPM,
MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA R. SENTENÇA. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

14/12/2022 15:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889076060560&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000746-18.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: HENRIQUE AMARAL DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO.
VIGÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DO
TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. NÃO CONHECIDA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante, segundo a inteligência do princípio do tantum
devolutum quantum appellatum.
2. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se bem delineadas,
tanto em função da confissão dos Apelantes quanto do conjunto
harmônico das provas testemunhais, e pelo Laudo de Avaliação que
descreve a res como uma bateria automotiva da marca “Heliar”, de
propriedade da OM, destinada a veículos de grande porte, avaliada em
R$ 1.000,00 (um mil reais).
3. Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da
insignificância, independentemente do valor atribuído ao bem, pois o
que se busca na caserna é a preservação dos valores da hierarquia e da
disciplina, pilares básicos das Instituições Militares.
4. Depreende-se dos autos que a bateria não foi devolvida pelos então
militares, mas recuperada pela Administração Militar, durante o iter
criminis, o que afasta a pretendida desclassificação do delito para furto
(art. 240, §§ 1º e 2º).
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
2/14
5. A dosimetria aplicada atendeu ao princípio da proporcionalidade,
resultando na pena acertada ao caso.
6. Quanto ao pedido de concessão de sursis e o direito de apelar em
liberdade, tais benefícios já foram concedidos aos Apelantes quando da
prolação da sentença condenatória.
7. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e negado
provimento. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento ao presente recurso de apelação para manter na
íntegra a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o
Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, à unanimidade de votos, condenou os ex-
Soldados HENRIQUE AMARAL DA SILVA e WELLINGTON COUTINHO
CORREA DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos nas
sanções do art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, e o art. 53 (peculato-furto na forma
tentada), todos do Código Penal Militar (CPM), com o benefício da sursis, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a Exordial que o Sd COUTINHO compartilhou com o Sd
AMARAL a ideia de subtrair a bateria de uma viatura militar, que se encontrava na
seção de suprimento da OM, e trocá-la por uma antiga que tinha em sua residência,
fato que não se consumou em razão de terem sido descobertos, quando tentaram
retirá-la da OM (APM, Evento 1, Doc. 1):
"[...]
Segundo consta dos autos, na data de 15 de abril de 2021, por volta da hora do
almoço, o Sd. Coutinho compartilhou com o Sd. Amaral a ideia de retirar uma
bateria de uma viatura Cascavel, que estava guarnecida na seção de suprimento da
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
3/14
OM, e trocar por uma bateria antiga que o mesmo possuía em sua residência, sendo
que o valor de venda do aludido objeto poderia girar em torno de R$ 750,00 a R$
800,00.
Tal conduta delituosa só seria possível porque o denunciado Sd. Amaral possuía as
chaves da seção de suprimento da OM, uma vez que fazia uso do local para troca
de roupas na época em que ali existia um grêmio, nunca tendo devolvido as chaves
desde então.
Sendo assim, ao final do expediente, ambos os denunciados foram até a seção de
suprimento, retiraram a bateria do veículo e deixaram-na atrás de uma porta, para
facilitar a subtração em um momento posterior. Naquele mesmo dia, após o horário
da janta, o Sd. Amaral foi até a seção e pegou a bateria, enquanto o Sd. Coutinho
aguardava em seu carro do lado de fora para transportá-la.
Após a subtração da bateria, o Sd. Coutinho se deslocou no sentido do P5, onde
deixou o Sd. Amaral no alojamento dos soldados, e em seguida dirigiu-se até o
estacionamento, quando recebeu ligação telefônica do Sd. Amaral solicitando para
que voltasse até o alojamento e devolvesse a bateria furtada, pois já haviam sido
descobertos pelo Cabo da Guarda Jhonatan de Almeida Santos, que foi avisado
pelo P3 sobre uma movimentação estranha na seção de suprimento e solicitou a
presença dos envolvidos para que explicassem a situação.
Os acusados admitiram o furto do material, razão pela qual foram presos em
flagrante delito e a bateria extraviada fora devidamente apreendida.
O laudo de avaliação do material apreendido (evento 28) constatou tratar-se de
uma bateria automotiva comercial com valor de mercado estimado em R$ 1.000,00
(mil reais), em consulta a valores de referência em lojas.
Oportuno destacar que a subtração do objeto apenas foi possível porque os agentes
valeram-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar, uma vez
que, nessa condição, tinham fácil acesso à seção de suprimento, inclusive tendo o
denunciado Sd. Amaral a posse das chaves do aludido setor.
Destaque-se que a conduta delituosa se consumou no momento de inversão da
posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, tendo em vista que os
denunciados conseguiram retirar a bateria da viatura, colocá-la no carro do Sd.
Coutinho e transportá-la por certo percurso, ainda que tenham sido vistos por
militares que faziam a guarda do quartel. [...]”
Em 24/5/2021, a Denúncia foi oferecida, tendo sido recebida em
26/5/2021 (APM, Evento 1, Docs. 1 e 2).
Verifica-se dos autos da Ação Penal Militar (APM) que os Apelantes
foram devidamente citados em 2/6/2021 (APM, Evento 14).
A DPU não arrolou testemunhas (APM, Evento 19).
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
4/14
Em 06/07/2021, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas
pelo MPM, a saber: 1º Sgt FÁBIO VINÍCIUS DO AMARAL; 3º Sgt LUIZ
CLAUDIO
MACHADO
BARROS;
3º
Sgt
DÉBORA
DE
OLIVEIRA
FREDERICO; Cb JHONATAN DE ALMEIDA SANTOS; Sd OTÁVIO SARAIVA
ARANHA e Sd LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA MARQUES.
Na mesma Sessão, foram qualificados e interrogados ambos os
Acusados (APM, Evento 37).
Na fase do art. 427 do CPPM, tanto o MPM quanto a DPU nada
requereram (APM, Eventos 46 e 47).
Em alegações escritas (art. 428 do CPPM), o Ministério Público
Militar pugnou pela condenação dos Réus, nos exatos termos da Denúncia (APM,
Evento 50).
Por sua vez, também em alegações escritas, a DPU requereu a
absolvição dos Réus por entender ausente a materialidade delitiva do crime de
peculato.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de furto e o
reconhecimento da figura tentada do peculato.
Na hipótese de condenação, pugnou pela fixação das penas abaixo do
mínimo legal, considerando-se as atenuantes genéricas das alíneas "b" e "d" do art.
72 do CPM e a causa de diminuição referente à tentativa, requerendo, também, a
concessão do sursis e o direito de apelar em liberdade (APM, Evento 54).
Em 28/9/2021, o CPJ para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia, condenando os Sd HENRIQUE
AMARAL DA SILVA e WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA,
conforme relatado.
Em 28/9/2021, a Sentença foi publicada (APM, Evento 75), sendo o
MPM e os Acusados intimados do teor da Sentença em 28/09/2021 (APM, Eventos
76, 77 e 78).
Em 6/10/2021, a DPU interpôs o presente recurso de Apelação (APM,
Evento 83, Doc 1).
Em suas razões recursais, a DPU requer, preliminarmente (APM,
Evento 83, Doc 2):
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
5/14
“[...] por se tratar o STM de um tribunal eminentemente recursal, tendo em conta o
princípio do Duplo Grau de Jurisdição (Pacto de São José da Costa Rica), o
presente recurso devolve ao STM (vertical e horizontalmente) a integral cognição
de toda a matéria dos autos, de modo a se afastar qualquer alegação de preclusão
das alegações defensivas, tendo em conta, ainda, o princípio da ampla defesa.”
No mérito, pugna pela absolvição dos Acusados, reconhecendo-se a
ausência de materialidade, haja vista o princípio da insignificância, com fundamento
no art. 439 do CPPM.
Subsidiariamente, pede a desclassificação dos delitos para furto,
consoante o art. 240 do CPM, aplicando-se o que dispõe os §§ 1º e 2º, para que seja
a condenação revertida para medida disciplinar, ensejando uma consequente
absolvição pelo fato de os Acusados não serem mais militares.
Ou, ainda, em caso de condenação, para que seja aplicada a diminuição
decorrente da tentativa no seu patamar máximo.
Em contrarrazões, o Parquet rechaça todos os argumentos da defesa,
requerendo que seja negado provimento ao apelo, para que seja mantida a Sentença
por seus próprios fundamentos (APM, Evento 87).
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opina pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Defensivo, mantendo-se integralmente a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6):
“Portanto, do cenário fático-jurídico constante dos autos, sobressai a certeza da
autoria e materialidade delitivas, com base no robusto conjunto probatório dos
autos, restando delineado, com precisão, o dolo dos Apelantes, a reprovabilidade de
suas condutas, e ainda a inexistência de quaisquer excludentes, sejam de tipicidade,
ilicitude ou culpabilidade. Sendo ambos plenamente imputáveis, exigível deles
conduta diversa. Logo, dentro desse quadro, deve ser mantida a condenação dos
Apelantes.”
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
DE AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
6/14
A Defesa argui, em sede de preliminar, que por ser esta Corte um
Tribunal eminentemente recursal, considerando o princípio do Duplo Grau de
Jurisdição (Pacto de São José da Costa Rica) e o princípio da ampla defesa, o
presente recurso devolveria ao STM (verticalmente e horizontalmente) a integral
cognição de toda a matéria constante dos autos, afastando-se qualquer alegação de
preclusão das alegações defensivas.
Como é cediço, no processo penal militar, o recurso de Apelação deve
observar o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o
poder de reexame do órgão julgador fica adstrito à parte da sentença impugnada na
via recursal, devendo, portanto, a decisão desta Corte se ater à matéria devolvida por
meio do recurso ora interposto, não havendo que se falar em dever de revisão
integral do processo de ofício, à exceção das questões de ordem pública, que devem
ser reconhecidas a qualquer tempo, independentemente de provocação.
Nesse sentido, na esteira do entendimento deste Tribunal, considero
que o pleito em questão está imbricado com o próprio mérito recursal, de forma que
não deve ser conhecido como preliminar, conforme disposto no § 3º do art. 81 do
Regimento Interno do STM, in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
(...)
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
Tal entendimento é corroborado pelos seguintes julgados deste
Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. (...) I - Aplica-se ao recurso de apelação o Princípio tantum
devolutum quantum appellatum, que determina que o seu efeito devolutivo
abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção de questões de ordem
pública. Matéria imbricada com o mérito. Preliminar defensiva não conhecida.
Decisão unânime. (...)” (Superior Tribunal Militar. nº 7000245-64.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
17/2/2022, Data de Publicação: 3/3/2022) (Grifo Nosso)
“EMENTA: APELAÇÕES. (...) PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 1. Por estar imbricado com o
mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da
questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum
devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
7/14
(...)” (Superior Tribunal Militar. nº 7000495-97.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 9/12/2021, Data
de Publicação: 13/1/2022) (Grifo Nosso)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO
EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA AO
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) A análise da
amplitude do recurso pretendida pelo Recorrente é matéria que se confunde com
o mérito do pedido. Preliminar não conhecida, por unanimidade. (...)” (Superior
Tribunal Militar. nº 7000851-29.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 2/6/2021, Data de
Publicação: 23/6/2021) (Grifo Nosso)
Dessa forma, toda a matéria fática e de direito aduzida no recurso de
Apelação será apreciada na análise do mérito.
Ante o exposto, não conheço da preliminar suscitada pela Defesa.

MÉRITO
Apesar da irresignação da DPU, a autoria e a materialidade delitivas
encontram-se bem delineadas, tanto em função da confissão dos Apelantes, quanto
do conjunto harmônico das provas testemunhais, e pelo Laudo de Avaliação que
descreve a res como uma bateria automotiva da marca “Heliar”, de propriedade da
OM, destinada a veículos de grande porte, avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais)
(Evento 28, APF nº 7000118-66.2021.7.02.0002).
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pela DPU, o Recurso
não merece acolhimento, como veremos a seguir:
AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
Alega a DPU que:
“[...] a atipicidade material do fato é evidente, eis que desprovido de
potencialidade lesiva suficiente, na medida em que o valor do prejuízo
supostamente causado não abala, nem mesmo ameaça, de forma significativa o
erário público.”
Não merece acolhimento a tese defensiva.
O crime de peculato-furto encontra-se disposto no art. 303, § 2º, do
CPM, in litteris:
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
8/14
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[...]
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de funcionário. (Grifos nossos.).
Como dito, os Apelantes, tanto na fase inquisitória como em juízo,
confessaram que subtraíram a bateria com o intuito de substituí-la por outra bateria
de propriedade particular do Sd COUTINHO, que se encontrava em sua residência.
Acrescenta-se, que as testemunhas foram uníssonas em relatar a
conduta criminosa dos Apelantes, como se depreende dos seguintes trechos
extraídos da sentença de piso, in verbis:
“[...] o depoimento da testemunha Sd Otávio Saraiva Aranha, que esclareceu que
estava no posto P3, no dia do fato, quando avistou um veículo de cor preta
passando pelo posto P2 e estacionando em frente ao setor de suprimento, momento
em que desembarcaram dois indivíduos do carro e entraram no aludido setor. Na
sequência, ambos saíram carregando uma caixa preta e colocaram-na no banco
traseiro do automóvel. Após avisar o Cb Jhonatan de Almeida Santos, cabo da
guarda, sobre sua suspeita, ambos abordaram o veículo e verificaram que o
proprietário era o Sd COUTINHO e que, de fato, havia uma caixa que teria sido
retirada do setor de suprimento e colocada no banco traseiro do veículo.
Merece destaque, outrossim, o depoimento da testemunha 1º Sgt Fabio Vinícius do
Amaral, ao relatar que, no dia dos fatos, foi informado pela sentinela sobre uma
movimentação estranha no setor de suprimento, tendo ido até o local para
averiguar a situação. Lá chegando, deparou-se com o acusado Sd COUTINHO,
que afirmou que seu carro particular estava com defeito no motor e, por isso,
estava estacionado no interior do quartel. Deparou-se também com o acusado Sd
HENRIQUE AMARAL, quando este lhe relatou que ambos os réus estavam na
posse de uma bateria e que iriam utilizá-la para tentar ligar o motor do carro do
Sd COUTINHO. Contudo, tais alegações dos acusados levantaram a suspeita da
testemunha, uma vez que se tratava de uma bateria grande, utilizada em
caminhões, inservível para um veículo de passeio.” (Grifos nossos.).
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
9/14
Assim, no caso sub examine, os elementos fáticos não deixam dúvidas
de que os Réus, valendo-se da condição de militares (ratione officii), agindo de
forma livre e consciente e aproveitando-se da facilidade de serem detentores da
chave do Setor de Suprimento do Arsenal de Guerra de São Paulo, local onde se
encontrava o bem, apropriaram-se de uma bateria veicular de propriedade da
Administração Militar, conduta que se amolda perfeitamente ao crime de peculato-
furto, também chamado de peculato impróprio.
Nesse sentido é cristalina a jurisprudência deste Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CPM. TENTATIVA. ART. 30, II, DO CPM. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
PRESENÇA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - O delito de peculato-
furto comporta duas condutas nucleares, quais sejam, subtrair bem de
propriedade da Administração ou contribuir para que esse seja subtraído,
valendo-se o agente de sua função de militar como meio facilitador do crime. II -
Presente o elemento subjetivo do tipo para a configuração do crime de peculato-
furto, consistente na vontade livre e consciente de inverter, em caráter definitivo,
a posse do bem de propriedade da administração militar, valendo-se de suas
qualidades de militar, configurando o crime de peculato-furto. Apelo conhecido e
não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos. (STM, Apelação nº 7000847-
89.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Coêlho, julgada em 18/03/2021 e publicada
em 30/3/2021).
Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da
insignificância, independentemente do valor atribuído ao bem, pois o que se
busca na caserna é a preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares
básicos das Instituições Militares.
Sendo assim, ante a gravidade da conduta dos Apelantes, com claros e
incontestes reflexos negativos para a Disciplina e Hierarquia militares, é
inadmissível a incidência do mencionado princípio, no presente caso.
É fato que, independentemente do valor do bem, condutas dessa
natureza não podem ser consideradas como de mera importância ou de baixa
lesividade, sob pena de menoscabo à probidade, à moralidade, à ética e primados da
hierarquia e da disciplina militares, amálgamas da coesão e da ordem,
indispensáveis à convivência no âmbito castrense.
Colaciona-se abaixo o entendimento desta Corte em relação a
inaplicabilidade do princípio da insignificância no âmbito militar, nos casos de
peculato-furto, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE
PECULATO-FURTO. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
OFENSA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SATISFATÓRIA. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. JUSTIÇA MILITAR DA
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
10/14
UNIÃO. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS.
QUANTIDADE. ALEGADA DIVERGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MITIGAÇÃO
DA
REPRIMENDA.
INVIABILIDADE.
DIFICULDADE
FINANCEIRA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGINIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ACERVO
PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO
DA
PENA.
1º
ACUSADO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. MINORAÇÃO. PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º
ACUSADOS. DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] Cabia a eles
adotarem conduta outra que não a de subtrair o aquartelamento que, pelo
contrário, deveriam servir e defender. O princípio da insignificância não se aplica
ao crime de peculato, uma vez que a conduta dos Acusados atentou não somente
contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas de maneira ainda
mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que eram
submetidos. [...] Decisão por unanimidade.” (STM, Apelação nº 7000541-
86.2021.7.00.0000. Relator: Alte Esq Leonardo Puntel, julgada em 17/3/2022 e
publicada em 19/4/2022) (Grifos nossos.).
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURT O (ART. 240, §§ 1º E 2º
CPM)
Prossegue a Defesa argumentando, em prol dos Apelantes, que:
“[...] após a instrução processual, ficou claro que eventual crime cometido pelos
acusados não configuraria peculato-furto, mas sim furto. Isso porque, consoante
mencionado pelas testemunhas, a despeito do acusado HENRIQUE AMARAL ser
detentor da chave que franqueou o acesso ao local onde se encontrava a res furtiva,
resta evidente que não estava no escopo das suas funções o acesso à seção dos
suprimentos. Em tese, pelo simples fato de ser militar, ocupando o cargo que ocupa
e na patente que possui, o réu não deveria ter, ao menos não oficialmente, em sua
posse a chave do local e por isso mesmo não acessou a sala em decorrência do
exercício regular de suas funções [...]”
Assim, requer a desclassificação do crime de peculato-furto para o
crime de “furto atenuado”, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, bem como a
conversão da pena criminal em medida disciplinar, a qual deixaria de ser aplicada
em razão de os Acusados não serem mais militares.
Depreende-se dos autos que a mencionada bateria não foi devolvida
pelos então militares, mas recuperada pela Administração Militar, durante o iter
criminis.
Diante disso, não se verificou a configuração do arrependimento eficaz
dos Acusados com o intuito de restituir espontaneamente o bem subtraído, ao
contrário, os ex-militares foram impedidos de retirar a bateria veicular da OM, por
outros colegas de farda, que desconfiaram da conduta dos Apelantes.
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de54...
11/14
Assim, não há como prosperar a pretendida desclassificação do crime
de peculato-furto para o crime de furto “atenuado”, uma vez que o delito de
peculato, além de resguardar o bem patrimonial, também protege a probidade da
Administração Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SOLDADOS DO EFETIVO
VARIÁVEL. SUBTRAÇÃO DE JAQUETAS. SALA DE RESERVA DE MATERIAIS.
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. JUIZ FEDERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL.
CONTRARIEDADE ARTIGO 529 DO CPPM. ADVOGADOS. CERTIFICAÇÃO EM
SESSÃO DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA. SISTEMA E-
PROC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
PRELIMINAR.
APLICAÇÃO
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIVRE
ACESSO AO LOCAL DA RES. ACUSADOS VIGIADOS POR MILITARES MAIS
ANTIGOS. ELEMENTAR DO TIPO DE PECULATO. INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 5º, DO CPM).
ATRIBUIÇÃO TEMPORÁRIA. RESPONSÁVEL PELO ACESSO LOCAL DA RES.
CONFIGURAÇÃO
PECULATO-FURTO.
RECEPTAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DA
DESCLASSIFICAÇÃO. SENTENCIADOS NÃO RECORRENTES. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA. (...) As causas de diminuição da pena
previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM não se aplicam aos crimes contra a
Administração Militar, no caso, o peculato-furto. Precedentes da Corte. (...)
Decisão por maioria.” (STM, Apelação nº 7000511-51.2021.7.00.0000, Relator:
Dr. José Barroso Filho, julgada em 10/3/2022 e publicada em 29/3/2022) (Grifos
nossos.).
Diante disso, as condutas dos Apelantes em tentar subtrair um bem de
propriedade da Administração Militar, valendo-se das facilidades inerentes à
situação de militares, possuindo “as chaves da seção de suprimento da OM”, não
podem ser consideradas como uma mera transgressão disciplinar, sendo
merecedoras da reprovação penal.
O legislador, ao tipificar a conduta como crime, classificou seu grau de
lesividade, afastando que a sua reprimenda fosse exaurida apenas com o
cumprimento de uma pena disciplinar no âmbito administrativo.
DIMINUIÇÃO DA PENA
Por fim, a Defesa almeja, na hipótese de condenação, a fixação das
penas abaixo do mínimo legal, considerando-se as atenuantes genéricas das alíneas
"b" e "d" do art. 72 do CPM, a causa de diminuição referente à tentativa, com a
concessão do sursis e o direito de apelar em liberdade.
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
12/14
Como se verifica da Sentença, assim restou fixada a dosimetria da
pena em relação aos Apelantes, in litteris:
“[...] julgar procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para
CONDENAR os acusados Soldados EP do Exército HENRIQUE AMARAL DA
SILVA e WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA como incursos no art.
303, § 2º c/c art. 30, II c/c art. 53, todos do CPM.
1ª - Fase. Atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, temos que os acusados são tecnicamente primários e detentores de bons
antecedentes (Súm. 444 do STJ), nada justificando a elevação das penas-bases, de
modo que devem ser fixadas no mínimo legal abstratamente cominado para o crime
do art. 303, § 2º, do CPM, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão.
2ª - Fase. Inexistem circunstâncias legais agravantes a considerar na espécie. Lado
outro, está presente a atenuante da menoridade relativa (art. 72, I, do CPM) para o
acusado Sd COUTINHO. Ausente a atenuante da confissão espontânea (art. 72, III,
"d", do CPM), pois a autoria não ignorada nem imputada a outrem, uma vez que os
acusados foram presos em flagrante delito de posse da res furtiva. Nessa
perspectiva, devem as penas serem fixadas, nesta etapa intermediária de dosimetria
penal, no mínimo legal abstratamente cominado, ante a vedação da parte final do
art. 73 do CPM e da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3ª - Fase. Não se fazem presentes causas de aumento de pena. Noutro vértice,
presente a causa de diminuição da tentativa (art. 30, II, do CPM), a qual deve ser
aplicada à razão mínima de redução (1/3), pois os agentes se aproximaram da
consumação do crime de peculato-furto, uma vez que foram flagrados na posse da
bateria subtraída e já acondicionada no interior do veículo de um dos acusados
[...]Por fim, concede-se a ambos os sentenciados o benefício da suspensão
condicional da execução da pena privativa de liberdade (sursis), pelo período
probatório mínimo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, mediante as
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", acrescido da
necessidade de comparecimento trimestral à sede deste Juízo ou em outro que lhe
venha a ser designado, se for o caso.” (grifos nossos.).
O decisum bem observou o disposto no art. 73 do CPM, a saber:
“Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da
pena cominada ao crime.” (Grifo nosso.)
O Enunciado nº 231 da Súmula de jurisprudência do STJ, assim
dispõe:
SÚMULA 231
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
13/14
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.”
Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta
Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência desta Corte está
alinhada no sentido de que a pena cominada para o tipo penal não pode ficar
aquém do mínimo legal em virtude do reconhecimento de circunstâncias
atenuantes. Ordem Denegada. (Habeas Corpus nº 93908/RS Supremo Tribunal
Federal) (Grifos nosso.).
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE FURTO
(ART. 240, CAPUT, DO CPM). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
PENA DEFINITIVA FIXADA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
COM BASE EM ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DO
CPM. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APELO DO ÓRGÃO MINISTERIAL
PROVIDO. SENTENÇA RECORRIDA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA PENA
IMPOSTA. 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em
desfavor de um ex-Marinheiro, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM, pela prática de crime de furto, previsto no
art. 240, "caput, do CPM. O Órgão Ministerial se insurge a respeito da dosimetria
da pena que foi definida e aplicada pelo Colegiado a quo. 2. Na ocasião, o
Escabinato de 1º Grau fixou a pena-base no mínimo legal, após avaliar as
circunstâncias judiciais inerentes ao art. 69 do CPM, que se mostraram favoráveis
ao Réu. Em seguida, o Colegiado a quo, após considerar a agravante prevista pelo
art. 70, II, "l", do CPM, e a atenuante da menoridade prevista no art. 72, I, do
CPM, e, mesmo inexistindo majorantes e minorantes, fixou a pena definitiva aquém
do patamar mínimo legal previsto para o delito do art. 240, caput, do CPM, que, in
casu, seria de 1 (um) ano de reclusão, a teor do que dispõe o art. 58 do CPM. 3.
Saliente-se que é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base
em circunstância atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação
expressa contida do art. 73 do CPM, à qual se soma o teor do Enunciado nº 231
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem assim precedentes deste
Tribunal e do STF. 4. Apelo ministerial a que se dá provimento. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 7000194-53.2021.7.00.0000,
Relator (a): Ministro(a) Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, julgada em 10/6/2021
e publicada em 18/6/2021) (Grifos nossos.).
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
FURTO
ATENUADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDENCIA DA
MINORANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. DISTANCIAMENTO ENTRE O
MOMENTO DO CRIME E A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO
PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Não cabe a incidência do princípio da insignificância quando não se amoldar ao
conceito de "pequena monta", além de o crime ser de acentuada reprovabilidade no
contexto social dos militares, uma vez que fere a confiança mútua que não deve ser
abalada no quartel, lesando valores como a ética, o decoro e a lealdade que
presidem a convivência na caserna. II. A incidência da circunstância atenuante
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001348043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de5...
14/14
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. III. O patamar da
minorante, incidente em razão da reparação do dano, se verifica entre o momento
do crime e a instauração da Ação Penal, quanto mais próximo ao primeiro a
redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços), mas, se pouco antes da
instauração da Ação Penal, tem-se a redução em seu patamar mínimo de 1/3 (um
terço). Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7001061-17.2019.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a) Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo, julgada em 24/9/2020 e publicada em 1º/10/2020.” (Grifos
nossos.).
Assim, não há como fazer prevalecer o pedido da Defesa para fixação
da pena aquém do mínimo legal. A dosimetria aplicada atendeu ao princípio da
proporcionalidade, resultando na pena acertada ao caso.
Quanto ao pedido de concessão de sursis e o direito de apelar em
liberdade, tais benefícios já foram concedidos aos Apelantes quando da prolação da
sentença condenatória.
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a
condenação dos ex-Sds HENRIQUE AMARAL DA SILVA e WELLINGTON
COUTINHO CORREA DA SILVA.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de Apelação,
mantendo inalterada a Sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348043v8 e
do código CRC c0ad54b6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 14/12/2022, às 14:7:12
7000746-18.2021.7.00.0000
40001348043 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001347224 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000746-18.2021.7.00.0000/SP
APELANTE: WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: HENRIQUE AMARAL DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, , no
mérito, no que fui acompanhado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, votei para conhecer e dar provimento parcial
ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, incidir a fração de 2/3
(dois terços) referente à tentativa, reduzindo a pena definitiva para 1 (um) ano de
reclusão, mantidas as demais condições estabelecidas na r. Sentença, pelas razões
que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o
Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM que, à unanimidade de votos, condenou os ex-
Soldados HENRIQUE AMARAL DA SILVA e WELLINGTON COUTINHO
CORREA DA SILVA, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos nas
sanções do art. 303, § 2º, c/c art. 30, inciso II, c/c art. 53 (peculato-furto na forma
tentada), todos do Código Penal Militar (CPM), com o benefício da sursis, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
3. Conforme foi relatado, de acordo com a r. Denúncia, o Sd
COUTINHO compartilhou com o Sd AMARAL a ideia de subtrair a bateria de uma
viatura militar, que se encontrava na seção de suprimento da OM (da qual detinha a
chave), e trocá-la por uma antiga que tinha em sua residência, fato que não se
consumou em razão de terem sido descobertos, quando tentaram retirá-la da OM
(Evento 1, doc. 1, APM nº 7000161-03.2021.7.02.0002):
4. Em suas razões recursais, a DPU requereu, preliminarmente, a
amplitude do efeito devolutivo do recurso e, no mérito (Evento 1, doc. 1):
“a) ABSOLVIÇÃO dos acusados, reconhecendo-se a ausência de
materialidade, haja vista o princípio da insignificância, com
fundamento no art. 439 do Código de Processo Penal Militar;
7000746-18.2021.7.00.0000
40001347224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001347224 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
2/4
b) Subsidiariamente, a desclassificação dos delitos para furto,
consoante o art. 240 do CPM, aplicando-se o que dispõe os §§1º e 2º
(em especial este último), para que seja a condenação revertida para
medida disciplinar, ensejando a consequente ABSOLVIÇÃO pelo fato
de os acusados não serem mais militares;
c) Subsidiariamente, para que seja aplicada a casa de diminuição
decorrente da tentativa no seu patamar máximo.”
5. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto, julgando no sentido de não conhecer da preliminar suscitada pela Defesa, e, no
mérito, de conhecer e negar provimento ao presente recurso de Apelação, mantendo
inalterada a Sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Porém, apresentei a divergência quanto ao mérito pelos seguintes
motivos.
7. O voto do Relator não enfrentou o pedido de diminuição da pena, no
grau máximo, em relação à tentativa. Como visto, a Defesa sustenta que a redução
da pena em virtude da tentativa deveria ocorrer em seu grau máximo, qual seja, 2/3
(dois terços), uma vez que:
“Os autores entraram no raio de vigilância dos militares desde quando
estavam transportando a res furtiva para o carro e foram descobertos
e surpreendidos poucos minutos depois que haviam colocado,
desistindo de prosseguir e devolvendo o objeto furtado. Nesse sentido
os depoimentos das testemunhas ouvidas foram uníssonos e firmes.
Assim, conclui-se que a ação foi interrompida de forma precoce, muito
antes do momento da consumação, do qual se poderia falar apenas
após a saída dos acusados da área da Administração Militar, o que
não ocorreu.”.
8. Em realidade, considerando que a conduta dos ora apelantes não se
aproximou de forma relevante da consumação, uma vez que, desconfiados, os
militares de serviço já haviam noticiado o Cabo da Guarda, que passou a
observar/acompanhar o desenvolver do fato, é perfeitamente aplicável a incidência
da causa de diminuição, prevista no art. 30, II, parágrafo único, do CPM, em seu
grau máximo, isto é, 2/3 (dois terços).
9. Neste sentido já decidiu este Superior Tribunal Militar:
“Apelação. Peculato-Furto. Preliminares suscitadas pela Defesa
rejeitadas.
Confissão.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Inconformismo da Defesa. Tentativa configurada. Preliminar de
7000746-18.2021.7.00.0000
40001347224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001347224 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
3/4
nulidade absoluta suscitada pela Defensoria Pública da União para se
aplicar, no âmbito desta Justiça especializada, o rito do art. 400 do
Código de Processo Penal considerada improcedente por falta de
amparo legal. Entende-se ser incabível, no âmbito da Justiça Militar
da União, a transposição de parte do rito procedimental previsto no
Código de Processo Penal comum, tendo em vista que o Código de
Processo Penal Militar não possui lacuna a ser preenchida pela
legislação penal comum, no tocante à qualificação e interrogatório do
Réu. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. A segunda preliminar
de nulidade suscitada pelo Órgão assistencial foi rejeitada, porquanto
a Defesa não demonstrou o prejuízo sofrido pelo Réu, no tocante ao
indeferimento do pedido de adiamento da audiência de sessão de
julgamento, em observância ao disposto no art. 499 do Código de
Processo Penal Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. No
mérito, a autoria e a materialidade delitiva restaram amplamente
comprovadas, não havendo que se falar em desclassificação para o
crime de furto, subsumindo-se a conduta do Réu ao tipo descrito no
art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, porquanto se apropriou de
bem público, embora não tivesse a posse ou detenção, se valendo da
facilidade proporcionada pelo cargo. Contudo, a r. Sentença deve ser
reformada para considerar o cometimento do crime de peculato-furto
na forma tentada, tendo em vista que o iter criminis percorrido pelo
Réu não ultrapassou os atos de execução, fixando-se o quantum de
diminuição decorrente da tentativa em seu patamar máximo de 2/3
(dois terços), levando-se em consideração que tal redução deve ser
inversamente proporcional à maior proximidade do resultado
almejado. Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
0000106-
07.2013.7.03.0203. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 03/12/2014, Data de
Publicação: 13/03/2015). (Grifo nosso).
10. Portanto, como o iter criminis percorrido pelos ora apelantes não
se aproximou significativamente da consumação do delito, merece reforma a r.
Sentença na parte em que aplicou a diminuição na razão mínima de redução (1/3),
devendo-a ser reconhecida em seu máximo.
11. Diante disso, a pena, então fixada em 3 (três) anos de reclusão,
diminuída de 2/3 (dois terços), tornar-se-ia definitiva em 1 (um) ano de reclusão,
mantidas as demais condições previstas na r. Sentença.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento
parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena
imposta aos ex-Soldados HENRIQUE AMARAL DA SILVA e WELLINGTON
7000746-18.2021.7.00.0000
40001347224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 15:54
:: 40001347224 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e3f33b9765de544...
4/4
COUTINHO CORREA DA SILVA para 1 (um) ano de reclusão, como incursos nas
sanções do art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, e art. 53
(peculato-furto na forma tentada), todos do CPM, mantidas as demais condições
estabelecidas na r. Sentença.
Brasília, 10 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347224v3 e do código CRC 6e100e21.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/11/2022, às 17:45:15
7000746-18.2021.7.00.0000
40001347224 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR